Tribunal: STF
Processo: HC 204383
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vanderlei Aparecido do Valle, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.810.252/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão pela prática do crime do art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c o arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n. 399/1968 (contrabando de cigarros). 
    A impetrante alega, em síntese, que o regime inicial fechado foi estabelecido à míngua de fundamentação idônea, dizendo desrespeitados os entendimentos veiculados nos verbetes nº 718 e 719/STF. 
    Nesse sentido, argumenta que
    “os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem viger também na fase judicial da aplicação da pena, especialmente na etapa de fixação do regime inicial de pena, e, considerando que em desfavor do Paciente recaem apenas 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis e que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, tem-se que o regime semiaberto seria medida necessária/suficiente aos desideratos preventivos da reprimenda.”
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até final julgamento do writ.
    No mérito, busca a fixação de regime inicial mais brando.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. 
    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. 
    2. Embora a sanção definitiva do agravante não ultrapasse 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável e a reincidência do agravante justificam a imposição de regime inicial fechado, tendo em vista o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Em verdade, busca-se o afastamento do regime fechado imposto ao paciente, ante a prática do crime descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c o arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n. 399/1968.
    O Superior Tribunal de Justiça assim consignou no tocante à fixação do regime mais gravoso:
    “(...) a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que seria viável a fixação do regime fechado a réu reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, se a pena-base fosse fixada acima do mínimo legal, caso dos autos, ex vi dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.”
    A condenação definitiva pelo delito de contrabando foi estabelecida em 3 anos, levando-se em conta o acréscimo decorrente, na primeira fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e dos maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado nos autos da ação penal 0000576-30.2013.8.12.0033). 
    Na segunda fase, a reincidência (condenação penal transitada em julgado nos autos da ação penal 0001152- 81.2017.8.12.0033) restou compensada com a atenuante da confissão espontânea. 
    Em seguida, o Tribunal entendeu viável o regime fechado, afirmando tratar-se de réu reincidente e diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Esse entendimento, portanto, não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte.
    A esse respeito, anoto que “[o] art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17)
    No mesmo sentido:
    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. 
    REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO. Ante a existência de condenação anterior transitada em julgado, não alcançada pelo prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, mostra-se caracterizada a agravante da reincidência. 
    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA. A quantidade de pena imposta – 6 anos, 7 meses e 10 dias – e a reincidência afastam o regime de cumprimento semiaberto.” (HC nº 158.528, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/20)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.
    2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016.
    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]”.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.
    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    8. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20 – grifos nossos).
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente